Tribunal: TJSP
Processo: 2007034-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado - Alegação de que a decisão de conversão da prisão teria se valido de motivação genérica – Ausência de residência fixa – Condição de morador de rua – Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva – Liminar deferida - Perspectiva de tratamento punitivo menos rigoroso na hipótese de condenação - Desproporcionalidade da medida extrema - Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado - Alegação de que a decisão de conversão da prisão teria se valido de motivação genérica – Ausência de residência fixa – Condição de morador de rua – Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva – Liminar deferida - Perspectiva de tratamento punitivo menos rigoroso na hipótese de condenação - Desproporcionalidade da medida extrema - Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2007034-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FLAVIO DA SILVA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem do
presente habeas corpus tornando definitiva a liminar concedida ao paciente,
revogando-se a prisão preventiva até sentença final ou na hipótese de mudança da
situação fático-jurídica a sustentar a medida extrema ou medidas cautelares
alternativas, a critério da autoridade judiciária competente. Por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007034-94.2020.8.26.0000 -Voto no 107
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPURS no 2007034-94.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Flávio da Silva Cruz
Voto no 107
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado -
Alegação de que a decisão de conversão da prisão teria se
valido de motivação genérica Ausência de residência
fixa Condição de morador de rua Pleito objetivando a
revogação da prisão preventiva
Liminar deferida -
Perspectiva de tratamento punitivo menos rigoroso na
hipótese de condenação - Desproporcionalidade da
medida extrema - Ordem concedida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em favor de FLÁVIO DA SILVA CRUZ, contra ato
do MM. Juízo de Direito do Plantão 03a CJ da Comarca de Santo André, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, consistente na
conversão de sua prisão em flagrante em preventiva pela motivação genérica como
fundamento para o encarceramento do paciente.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se submetido a
constrangimento ilegal, consubstanciado pela decretação de prisão preventiva desprovida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007034-94.2020.8.26.0000 -Voto no 107
3
de fundamentação concreta, uma vez que a autoridade apontada como coatora teria
fundamentado a necessidade da medida apenas na garantia da aplicação da lei penal.
Considera, ainda, a medida desproporcional, sobretudo quando avaliado o crime ao
paciente imputado, sem gravidade e sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.
Entende que na hipótese de condenação, eventual pena restritiva seria fixada em regime
inicial aberto o que reforça a desproporcionalidade da medida.
Postula, destarte, pela concessão da ordem a fim de que fosse revogada a
prisão preventiva, destituída de qualquer ônus, ou do contrário, com a imposição de
medidas cautelares alternativas.
A liminar foi deferida (fls 107/110).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora (fls
114/125), a d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (fls
130/132).
Eis, em síntese, o relatório.
Segundo consta, o paciente foi detido em flagrante e posteriormente, foi
denunciado, juntamente com Anselmo Inácio da Silva e Alex Benedito da Silva, como
incurso, no artigo 155, §4o, incisos I e IV, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, após a tentativa de subtração de objetos do interior de um imóvel cujo
ingresso deu-se por arrombamento de uma grade de aço. Cumpridas as formalidades
relativas à lavratura do auto de prisão em flagrante, foi o paciente submetido à audiência de
custódia quando, então, a pré-cautela foi convertida em preventiva.
A decisão que constitui o alvo do presente remédio heroico fundamentou o
periculum libertatis na ausência de residência fixa do paciente e na sua condição de
morador de rua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007034-94.2020.8.26.0000 -Voto no 107
4
O crime imputado ao paciente não envolve emprego de grave ameaça ou
violência à pessoa. Trata-se, em tese, de uma tentativa de furto qualificada pelo concurso
de agentes e rompimento de obstáculo. Tais circunstâncias, somadas às condições
subjetivas favoráveis, permitem antever a possibilidade de concessão de benefícios que
afastariam a necessidade de cumprimento de pena privativa de liberdade na hipótese de
procedência da pretensão punitiva em ação penal. Tais cenários, por si, evidenciam a
desproporcionalidade da medida extrema diante das perspectivas de solução do conflito
penal.
Por outro lado, a ausência de residência fixa não se mostra, reforçadas as
peculiaridades do caso, fundamento suficiente para a indispensabilidade da prisão
preventiva sem qualquer ponderação quanto à insuficiência das medidas cautelares
alternativas aplicadas isolada ou cumulativamente. A questão, aliás, já foi enfrentada pela
Suprema Corte:
AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
gravidade do delito e no fato de o réu ser morador de rua.
Inadmissibilidade. Razões que não autorizam a prisão
cautelar.
Constrangimento
ilegal
caracterizado.
Precedentes. HC concedido. É ilegal o decreto de prisão
preventiva que se funda na gravidade do delito e na falta
de residência fixa do acusado, decorrente de sua condição
de morador de rua. (STF, HC 97177, Relator(a): Min.
CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009,
DJe-191 DIVULG 08-10-2009 PUBLIC 09-10-2009 EMENT
VOL-02377-02 PP-00360)
Nunca é por demais lembrar que toda medida cautelar é um instrumento que
visa garantir a utilidade e a eficácia de um provimento principal. Assim, além de analisar
se estão presentes no caso os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007034-94.2020.8.26.0000 -Voto no 107
5
CPP, deverá o juiz verificar a probabilidade da aplicação de pena privativa de liberdade ao
paciente no caso concreto.1
Como explanado, a probabilidade da imposição de sanção penal privativa é
reduzida diante do crime imputado tentativa de furto qualificada e das circunstancias
subjetivas favoráveis. Aliás, não se encontra afastada a possibilidade de resolução do
conflito de forma alternativa e pelo caminho da Justiça negociada.
Assim, a situação dada pelos autos comporta a substituição da prisão
preventiva por liberdade provisória com imposição das medidas cautelares a serem fixadas
pelo juízo de origem.
Saliento, por fim, que a ordem não deve ser estendida aos denunciados
Anselmo Inácio da Silva e Alex Benedito da Silva, na medida em que fundamentou o
juízo, serem eles reincidentes (fls. 62/71 e 76/86 dos autos originários), sem efeito
portanto, o disposto nos artigos 580 e 654, §2o, ambos do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a ordem do presente habeas
corpus tornando definitiva a liminar concedida ao paciente, revogando-se a prisão
preventiva até sentença final ou na hipótese de mudança da situação fático-jurídica a
sustentar a medida extrema ou medidas cautelares alternativas, a critério da
autoridade judiciária competente.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
1 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5a Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017,
p.1020-1021.